Tribunal: TJPA
Processo: 0004226-73.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004226-73.2018.8.14.0124

APELANTE: JOAO PEREIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

JOÃO PEREIRA DA CRUZ, por meio de defesa técnica, interpôs recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo no trânsito (art. 302, § 1º, inciso III, do CTB) e lesão corporal culposa no trânsito (art. 303, § 1º, do CTB), na forma do concurso formal (art. 70 do CP), à pena total de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação.

II. Questão em discussão:

2.

Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a ser reconhecida de ofício, em relação a todos os crimes apurados.

3.

Pleito defensivo de absolvição por ausência de imprudência e outras teses subsidiárias de dosimetria que podem restar prejudicadas.

III. Razões de decidir

4.

Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa quanto aos delitos de trânsito em tela. Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

5.

Considerando as penas aplicadas individualmente – 02 anos e 08 meses para o homicídio culposo, e 08 meses para a lesão corporal culposa – e a incidência do redutor do prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP) em razão de o réu ter mais de 70 anos na data da prolação da sentença, os prazos prescricionais correspondentes são de 04 anos e de 01 ano e 06 meses, respectivamente.

6.

Entre os marcos interruptivos consubstanciados no recebimento da denúncia (21.02.2019) e na publicação da sentença condenatória (03.06.2024), transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias, o qual supera largamente os prazos prescricionais de ambos os crimes, operando-se a inafastável extinção da punibilidade do agente.

IV. Julgamento e Tese

7.

Extinção da punibilidade decretada de ofício. Recurso julgado prejudicado no mérito.

Tese de julgamento:
Declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, quando, considerada a pena aplicada isoladamente para cada delito e a redução do prazo prescricional pela metade em virtude da idade do réu (art. 115 do CP), verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao exigido por lei entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restando
prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivo relevante citado:
arts. 107, inciso IV, 109, incisos IV e VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

NÃO CONHECER DESTA APELAÇÃO, E RECONHECER, DE OFÍCIO
, a ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, 109, incisos IV e VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
JOÃO PEREIRA DA CRUZ
em relação a todos os crimes apurados nestes autos, apagando-se todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória de primeiro grau
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004226-73.2018.8.14.0124

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOAO PEREIRA DA CRUZ

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOÃO PEREIRA DA CRUZ, por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 302, § 1º, inciso III (Homicídio culposo no trânsito) e art. 303, § 1º (Lesão corporal culposa no trânsito), ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na forma do art. 70 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 03 (três) meses e 03 (três) dias, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por penas restritivas de direitos.

Consta da peça acusatória (Id 24086971), datada de 09 de novembro de 2018, que, no dia 05/08/2018, por volta das 04h40min, na Rodovia BR 230, Km 65, o acusado conduzia o veículo VW/Novo Gol 1.0, placa ONF-4496/GO, quando colidiu na traseira da motocicleta Honda CG 125, placa JUA-7211/PA. Segundo a denúncia, a motocicleta era conduzida por Joacir Costa Gomes, que sofreu diversas fraturas, e tinha como carona Luís José Silva Gomes, que faleceu no local. O condutor do automóvel teria se evadido sem prestar socorro às vítimas. O réu alegou, na fase inquisitorial e em juízo, ter se retirado do local por receio de sofrer agressões físicas (linchamento) por parte de familiares e populares presentes.

Diante das provas coligidas, e após a instrução processual, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal em 03.06.2024 (Id 24087052), reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas com base nos Laudos Periciais (necropsia, danos veiculares e exame de local de acidente), no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito da PRF e na prova oral colhida, incluindo a confissão do réu. Na dosimetria, reconheceu a causa de aumento referente à omissão de socorro para ambos os delitos e aplicou a regra do concurso formal, exasperando a pena final.

A defesa, inconformada, interpôs apelação (razões no Id 24854441, em 13.02.2025), sustentando, em síntese, as seguintes teses: • Absolvição por ausência de imprudência (culpa), atribuindo o sinistro a fatores externos como falta de iluminação traseira da motocicleta e condições climáticas (neblina); • Afastamento da causa de aumento por omissão de socorro, sob a excludente supralegal de inexigibilidade de conduta diversa motivada pelo risco de linchamento; • Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; • Aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea na dosimetria; • Afastamento da condenação à prestação pecuniária, requerendo o reconhecimento de atenuante inominada (art. 66 do CP) devido ao auxílio financeiro prévio prestado e ao acordo de quitação firmado com a família da vítima fatal.

Em contrarrazões (Id 27616748), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta Instância Superior, em 23.06.2025, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em face da ocorrência da prescrição retroativa (Id 27756497).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, pois não atende os
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Insurge-se a Defesa pugnando, no mérito, pela absolvição ou pelo redimensionamento da reprimenda.

Contudo, antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observo, ante a manifestação da Procuradoria de Justiça, questão de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio
em qualquer grau de jurisdição, que fulmina frontalmente a pretensão punitiva do Estado:
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Como é cediço na mais abalizada doutrina e jurisprudência, a prescrição penal não consubstancia um prêmio ao infrator, mas sim uma sanção inflexível à inércia do aparato estatal. O Estado, detentor do monopólio do
jus puniendi
, tem o dever inafastável de exercê-lo dentro dos lindes temporais fixados pelo legislador. A espada de Dâmocles da persecução penal não pode pairar eternamente sobre a cabeça do indivíduo, sob pena de frontal violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).
Dormientibus non sucurrit jus
– o Direito não socorre aos que dormem.

No caso em testilha, o magistral e irretocável parecer lavrado pela 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, já nos ilumina o caminho, apontando de forma lapidar a consolidação do lapso prescricional.

Passo a demonstrar a inexorável matemática do tempo que sepulta a pretensão punitiva neste feito:

1. Da individualização das penas para fins de prescrição:
Nos termos do art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. O apelante foi condenado, individualmente, às seguintes penas:

Homicídio culposo no trânsito (art. 302, § 1º, III, CTB):
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Lesão corporal culposa no trânsito (art. 303, § 1º, CTB):
08 (oito) meses de detenção.

2. Da redução dos prazos pelo cômputo etário (Art. 115 do CP):
Conforme muito bem delineado pelo órgão de cúpula do Ministério Público, aplicando-se a redução dos prazos prescricionais pela metade, os prazos prescricionais em concreto passam a ser balizados da seguinte forma:

Para o crime do art. 302 do CTB: o prazo base de 8 anos (art. 109, IV, CP) cai para
04 (quatro) anos
.

Para o crime do art. 303 do CTB: o prazo base de 3 anos (art. 109, VI, CP) cai para
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

3. Dos marcos interruptivos e do lapso temporal transcorrido:
O Estado-Juiz operou nos seguintes marcos temporais de interrupção da prescrição (art. 117 do CP):

Recebimento da Denúncia:
Ocorreu em
21 de fevereiro de 2019
.

Publicação da Sentença Condenatória:
Ocorreu apenas em
03 de junho de 2024
.

Aqui está o ponto nevrálgico desta constatação fática: entre o recebimento da peça acusatória (21/02/2019) e a prolação da sentença condenatória (03/06/2024), o processo tramitou por tortuosos e injustificáveis
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias
.

Não há nos autos qualquer causa suspensiva que justifique tamanha letargia.

Sendo o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, constata-se, com clareza solar, que este hiato suplanta largamente os prazos prescricionais exigidos para
ambos os delitos
(que eram de 4 anos e de 1,5 anos).

O Estado falhou em sua missão de entregar a prestação jurisdicional em tempo hábil. A marcha inexorável do tempo ceifou a possibilidade de impor ao apelante qualquer sanção criminal decorrente destes fatos, operando-se o apagamento das consequências penais da condenação de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em absoluta consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO DESTA APELAÇÃO, UMA VEZ QUE RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, 109, incisos IV e VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
JOÃO PEREIRA DA CRUZ
em relação a todos os crimes apurados nestes autos, apagando-se todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória de primeiro grau.

Resta
PREJUDICADA
a análise do mérito do presente Recurso de Apelação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2026